Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705594-53.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA SANTANA APELADO: DIEGO BATISTA FERREIRA, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., MARCOS DOS SANTOS LUSTOSA D E C I S Ã O Trata-se de impugnação à gratuidade da justiça apresentada por Santander Brasil Administradora de Consórcios Ltda. nas contrarrazões. O benefício foi concedido a José Roberto Pereira Santana pelo Juízo de Primeiro Grau no início do processo, ao receber a petição inicial. Santander Brasil Administradora de Consórcios Ltda. argumenta que ele não comprovou a insuficiência de recursos. Lista uma série de documentos que deveriam ter sido apresentados. Requer o indeferimento do benefício (id 51092358 e 51092422). José Roberto Pereira Santana manifestou-se sobre a impugnação. Argumenta que apresentou a documentação necessária e que trabalha como porteiro de edifícios, cujo salário corresponde a R$ 1.359,96 (mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) (id 52169625). É o relatório. A permissão para que a impugnação à gratuidade da justiça seja apresentada nas contrarrazões, dada pelo art. 100, caput, do Código de Processo Civil, não significa que a matéria esteja imune à preclusão. A interpretação adequada é de que a norma refere-se a concessão em sentença, de modo que a parte contrária não precisaria, necessariamente, interpor apelação para atacar a matéria. Bastaria suscitar o tema em contrarrazões. A prerrogativa de impugnar a concessão em contrarrazões não se estende às hipóteses em que o benefício é deferido no início do processo e a parte contrária permanece inerte por longo período. A matéria está sujeita à preclusão e uma série de elementos no Código de Processo Civil indicam que há um momento adequado para suscitá-la. O art. 100, caput, do Código de Processo Civil menciona que a impugnação deve ser apresentada no prazo de quinze (15) dias do deferimento do benefício. O art. 337, inc. XIII, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. O benefício foi concedido a José Roberto Pereira Santana pelo Juízo de Primeiro Grau no início do processo, logo ao receber a petição inicial. Contudo, Santander Brasil Administradora de Consórcios Ltda. não impugnou a concessão na contestação conforme exigem os arts. 100, caput, e 337, inc. XIII, do Código de Processo Civil (id 51092358). Ante o exposto, indefiro a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça. Venham conclusos após a preclusão. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada